Tribunal: TJES
Processo: 5003086-62.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRA GONCALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003086-62.2024.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: ALEXANDRA GONÇALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACA. TROCA DE PLACA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO DETRAN. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR OUTRO ÓRGÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] pretende a Requerente, em suma, anulação de multas de trânsito registradas em motocicleta de sua propriedade e alteração da combinação alfanumérica da placa de identificação do veículo, ao argumento de que sua placa fora clonada, além de reparação pelo prejuízo extrapatrimonial percebido. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de anulação dos autos de infração decorrentes da clonagem da placa do veículo da autora, ou, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para anular auto de infração de trânsito emitido por outro órgãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do Detran em relação aos autos de infração de trânsito de outros órgãos. Ao analisar o feito, percebe-se que o Detran/ES não tem legitimidade para anular os autos de infração de trânsito objetos dos autos, vez que estes foram lavrados por órgão diverso. A legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).
Dessa forma, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade do Detran/ES tão somente para anular os autos de infração de trânsito nº RA00188595, RV01410847, RA00115935 e R662568237.

5.
No mais, mantém-se a sentença no que se refere à alteração da combinação alfanumérica da placa de identificação da motocicleta da autora, na medida em que o Detran/ES possui legitimidade passiva para tanto.

IV. DISPOSITIVO
6
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para acolher a preliminar de ilegitimidade do Detran/ES para anular os autos de infração de trânsito nº
RA00188595, RV01410847, RA00115935 e R662568237
.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

7
. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)